Tribunal: TJSP
Processo: 2232119-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR POR EXISTÊNCIA DE GARANTIA. AGRAVO FUNDADO NA TESE DE RISCO DE DANO, SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO QUE ISOLADAMENTE BASTARIA PARA A NÃO CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO PREJUDICADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC. RECUSO NÃO CONHECIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR POR EXISTÊNCIA DE GARANTIA. AGRAVO FUNDADO NA TESE DE RISCO DE DANO, SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO QUE ISOLADAMENTE BASTARIA PARA A NÃO CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO PREJUDICADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC. RECUSO NÃO CONHECIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar de despejo por falta de pagamento, em razão da existência de garantia no contrato de locação e ausência de risco de dano.
II. A questão prejudicial que se coloca concerne à admissibilidade de recurso quanto à ausência de impugnação específica do fundamento central da decisão que, isoladamente, basta para a não concessão da liminar: a existência de garantia contratual.
III. Razões de Decidir. O recurso não pode ser conhecido por falta de impugnação específica ao fundamento da existência de garantia ao contrato de locação, que desautoriza a concessão da liminar de despejo. Ainda que assim não fosse, a decisão agravada está pautada na observância dos requisitos legais da Lei no 8.245/91, especialmente no artigo 59, § 1o, IX, que exige ausência de garantia contratual para concessão da liminar de despejo. Recurso prejudicado.
IV. Tese de julgamento: 1. A concessão de liminar de despejo por falta de pagamento exige a comprovação da ausência de garantias contratuais. 2. A manutenção de garantia inviabiliza a concessão da liminar. RECURSO NÃO CONHECIDO.